Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 9.514/17. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. TEMA REPETITIVO 1.095/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE 90% DOS VALORES PAGOS. IMEDIATA IMISSÃO NA POSSE DO BEM IMÓVEL. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. O inadimplemento das prestações pactuadas em contrato de compra e venda com garantia de alienação fiduciária implica a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, em conformidade com os arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97, não se aplicando o disposto no art. 53 do CDC ou a Súmula 543/STJ. Precedentes.
2. Não há abusividade na determinação judicial de devolução do percentual de 75% do valor pago pelo devedor fiduciante diante da inexistência de interessados no leilão do imóvel, sendo descabida a pretensão de restituição de 90% dos valores pagos.
3. Com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, assegura-se a sua imissão na posse do bem, consequência que não se vincula à prévia devolução dos valores determinados judicialmente.
4. Os juros de mora sobre a quantia a ser devolvida incidem somente a partir do trânsito em julgado da decisão, pois não se cogita de mora no cumprimento de obrigação estabelecida pelo título executivo judicial.
5. Inviável a redistribuição dos ônus sucumbenciais quando não demonstrada desproporção.
6. Negou-se provimento ao apelo.